Tribunal: TJDFT
Processo: 0005261-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA PARCIALMENTE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E NÃO CONFIRMADA POR NENHUM OUTRO ELEMENTO DE PROVA JUDICIALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS DEMAIS APELANTES. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ainda que o apelante tenha confessado o crime na fase inquisitorial, essa somente será considerada válida quando amparada em outras provas que a ratifiquem em juízo, não sendo admissível a condenação apenas com base em provas colhidas no inquérito, impondo-se, desse modo, a absolvição por ausência de provas.
2. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo. Além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. O reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório.
4. A valoração negativa da personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade ou, ainda, a existência de laudo técnico.
5. Considera-se fundamentação inidônea quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos a conduzir a uma análise negativa da personalidade do agente, devendo ser excluída a fração de aumento respectiva, com o consequente redimensionamento da pena imposta.
6. Apelações conhecidas. Providos, em parte, os recursos do 1o e 2o apelantes. Provido o recurso do 3o apelante.